Tribunal: TJDFT
Processo: 0748183-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos não se adequa à tese do Tema repetitivo 1.169 do STJ, uma vez que o título judicial que embasa o cumprimento de sentença da ação coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001 não é genérico e permite a individualização dos valores exigidos pelo agravante, o que foi realizado na petição inicial do cumprimento de sentença (R$ 7.722,54 - ID 159529906 dos autos de origem).
2. Recurso conhecido e provido.